Tribunal: TJBA
Processo: 0007644-12.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007644-12.2012.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE DESFESA AGROPECUARIA DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WILLIAN DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO WILSON PEREIRA DE QUEIROZ

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO PELO REGIME REDA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. EXERCÍCIO DA MESMA FUNÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR AO INÍCIO DO PAGAMENTO DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor contratado sob o Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, ocupante da função de auxiliar de fiscalização da ADAB – Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, reconhecendo o direito ao recebimento retroativo do adicional de insalubridade no grau máximo, relativo ao período de dezembro de 2007 a outubro de 2009, com incidência de correção monetária e juros aplicáveis à Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o autor faz jus ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade relativamente ao período em que exerceu a mesma função antes da implantação administrativa da vantagem; e (ii) se a ausência de comprovação de alteração nas condições de trabalho afasta a pretensão de pagamento da verba referente ao período anterior ao início do pagamento pela Administração.

III. Razões de decidir

3. A concessão do adicional de insalubridade a servidores públicos depende de previsão legal específica, sendo que a Lei Estadual nº 6.677/1994 assegura o pagamento da vantagem aos servidores que desempenhem atividades em condições insalubres.

4. Comprovado nos autos que o autor exercia a função de auxiliar de fiscalização desde novembro de 2007 e que o adicional passou a ser pago apenas a partir de dezembro de 2009, sem demonstração de alteração nas condições de trabalho que justificasse a implantação tardia da vantagem, mostra-se devido o pagamento retroativo relativo ao período anterior.

5. A Administração reconheceu o caráter insalubre da atividade ao iniciar o pagamento da verba, não havendo prova de que o servidor não estivesse submetido às mesmas condições anteriormente, o que legitima a condenação ao pagamento das parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal.
6. Precedentes desta Corte admitem o pagamento retroativo do adicional de insalubridade quando comprovado o exercício da mesma função em condições idênticas àquelas que posteriormente ensejaram a concessão administrativa da vantagem.

IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido, com manutenção integral da sentença. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 39; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 77; CPC, art. 85, §11; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0304059-73.2012.8.05.0146, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 18.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.